Tribunal: TJBA
Processo: 0503017-53.2018.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503017-53.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFERSON DOS SANTOS MADEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jeferson dos Santos Madeira contra decisão da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por haver desferido 19 golpes de faca contra a vítima Cacitia Pereira dos Santos. A defesa requer o afastamento das qualificadoras e postula a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e devem ser excluídas da pronúncia; e (ii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem exame definitivo do mérito. 4. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte probatório na indicação de que o crime decorreu de discussão relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas, circunstância que revela, em tese, desproporção entre a motivação e o resultado produzido. 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos depoimentos testemunhais e no laudo necroscópico, que indicam agressões contínuas contra vítima caída e sem possibilidade de reação. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada diante da existência de lastro probatório mínimo apto a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri. 7. A prisão preventiva permanece justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, da extrema violência empregada, do histórico criminal do acusado e do risco de reiteração delitiva. 8. O tempo de duração da custódia cautelar mostra-se compatível com a complexidade do procedimento do Tribunal do Júri e com a necessidade de renovação da instrução criminal determinada por decisão judicial superior, inexistindo excesso de prazo decorrente de desídia estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando amparadas por elementos probatórios mínimos. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando sua improcedência for manifesta e inequívoca. A prisão preventiva mantém-se quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva. A renovação da instrução criminal por determinação judicial não configura excesso de prazo apto a justificar a revogação da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, d; Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 399, § 1º, 413, 563 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1003435/BA; STJ, AgInt no REsp n. 1.835.494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.172.160/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.04.2023; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 0000612-02.2019.8.05.0213, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503017-53.2018.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas, no qual figura como Recorrente JEFERSON DOS SANTOS MADEIRA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 7 de Abril de 2025.